Tribunal: TJMT
Processo: 1013953-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013953-36.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), RAFAEL JHONES OLIVEIRA PAES - CPF: 052.396.241-00 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (IMPETRANTE), RAFAEL JHONES OLIVEIRA PAES - CPF: 052.396.241-00 (PACIENTE), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – ALEGADA A POSSÍVEL
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A CONDUTA INSCULPIDA NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006, OU MESMO A APLICAÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA MESMA LEI
– INADMISSÍVEL A ANÁLISE NA VIA DO
HABEAS
– PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – OCORRÊNCIA – GRAVIDADE DA CONDUTA DELITIVA QUE NÃO TRANSCENDE A CENSURABILIDADE ÍNSITA AO TIPO PENAL – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE DO AGENTE APTA A CONFIGURAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
ORDEM CONCEDIDA.

1. Inadmissível a análise do conjunto fático-probatório, para a apreciação de eventual desclassificação do delito ou aplicação de causa de diminuição de pena na via estreita do
habeas corpus
.

2. Deve ser reconhecida a insubsistência de elementos a lastrear a prisão preventiva do paciente quando o
decreto constritivo não expõe a gravidade da conduta delitiva que transcenda à censurabilidade ínsita ao tipo penal. Isso porque a singela menção à gravidade genérica do delito, sem a indicação de qualquer elemento hábil a embasar a medida constritiva, não se afigura bastante a suprir o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais, de modo que a revogação da medida extrema é inevitável,
à luz da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e da suficiência das medidas alternativas na espécie (art. 319, CPP), mais consentâneas com o postulado da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
abeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

Rafael Jhones Oliveira Paes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da suposta prática do delito insculpido no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante aduz
que
a decisão que converteu o claustro em preventiva não contém fundamentação válida, baseando-se
em argumentos genéricos para a demonstração da necessidade da medida extrema, lastreada tão só na gravidade abstrata da conduta delitiva, em contrariedade ao que estabelece o art. 315, § 2o, do CPP.

Realça que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, possui residência fixa, bem como exerceu emprego lícito, já tendo laborado em empresas de prestígio social. Também afirma que o beneficiário não se dedica a atividades criminosas, o que deve implicar a desclassificação do crime de tráfico para a conduta insculpida no art. 28 ou, em última hipótese, a aplicação do § 4o, do art. 33, ambos os dispositivos da Lei n. 11.343/2006.

Outrossim, argumenta que não se fazem presentes
as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do CPP, além de que a autoridade judiciária descuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP)
.

Diante dessas considerações,
pleiteia, inclusive liminarmente, a
concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documentos.

A liminar foi deferida (id. 48897467).

A autoridade indicada como coatora prestou as informações requisitadas (id. 48994512).

A Procuradoria-Geral de Justiça sinalizou a concessão da ordem (id. 50130489).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, a ratificação da tutela de urgência já concedida.

De início, no que concerne a
discussão acerca da desclassificação do delito de tráfico para a conduta insculpida no art. 28 da Lei 11.343/2006, ou mesmo a aplicação do § 4o do art. 33 da mesma Lei,
salienta-se que eventual apreciação
dessas teses demanda
a análise do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do
habeas corpus
.

Entretanto, cumpre assinalar que o
princípio constitucional da presunção de inocência
estatui o

direito à liberdade

como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar a flexibilização episódica da garantia da não culpabilidade daquele submetido à
persecução penal.

Por isso, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do acusado, que a decisão judicial esteja devidamente fundamentada ou ao menos indique, ainda que de forma concisa, os elementos concretos que amparam a adoção da medida extrema.

Na hipótese, extrai-se que o paciente
Rafael Jhones Oliveira Paes
foi preso em flagrante em
06.05.2020
, e teve sua prisão convertida em preventiva ante
a suposta prática
do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, pois, segundo consta, o indiciado estava portando 01 (uma) porção de maconha, além da quantia de R$ 87,00 (oitenta e sete reais).

Ainda, infere-se que os policiais militares encontraram 07 (sete) porções de maconha e 01 (uma) balança de precisão, além de 02 (duas) porções de cocaína, no estabelecimento denominado “Bar do Baiano”, local supostamente indicado pelo paciente como local de guarda de materiais entorpecentes.

Após o
pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, veio a homologar a prisão em flagrante e a convertê-la em preventiva, visando o necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, sob os seguintes fundamentos:

“(...) importante salientar que a prisão preventiva de Rafael Jhones foi decretada para garantir a ordem pública e diante da presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, requisitos estes previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, o fato de o acusado possuir predicados pessoais favoráveis segundo afirma a defesa, por si só, não servem para desconstituir o édito prisional, sendo necessário que fique devidamente demonstrado que os requisitos da prisão preventiva não mais subsistem, conforme previsão do artigo 316 do Código de Processo Penal, o que não é a hipótese dos autos

(...)

Desta forma, ao contrário do que alega a Defesa, entendo que estavam e ainda estão preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 312 e 313 do CPP, já que não houve nenhum fato ou documento novo que pudesse ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos da prisão preventiva. Destarte, considerando que o artigo 316 do Código de Processo Penal permite ao Juiz revogar a prisão preventiva do réu se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que a subsista e, não tendo a defesa apontado quaisquer fatos novos a concluírem que a segregação cautelar do acusado não se revela medida necessária, entendo que a decisão deve ser mantida.

Desta feita, não há falar em ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação legal, pois conforme salientado alhures, o decreto prisional está fundamentado na ordem pública e na existência de crime e na presença dos indícios suficientes de autoria. (...)”
(id. 33986683, p. 04,
sic
).

Da análise sumária dos elementos coligidos e da decisão impugnada, verifica-se a imprestabilidade da fundamentação lançada à decretação da custódia cautelar do paciente, dado que, para além deste ser primário,

o magistrado singular deixou de apontar as circunstâncias do caso concreto a justificarem a prisão.

Vê-se, pois, que o decreto constritivo não expõe a gravidade da conduta delitiva que transcenda à censurabilidade ínsita ao tipo penal e, a singela menção à gravidade genérica do delito, sem a indicação de qualquer elemento hábil a embasar a medida constritiva, não se afigura bastante a suprir o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais – condição de legitimidade da atuação judicial –, versado no art. 93, inciso IX, da CF/88, porquanto está a se tratar de restrição à fruição de direitos fundamentais basilares.

Igualmente, observa-se que o juízo de piso também não se desincumbiu de explicitar a ineficácia de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual.

Aliás, conforme a nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “
(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

Nesse contexto, considerando que “
a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
(art. 312, § 2o, CPP), e que
“não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia
” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao
status

libertatis
do beneficiário.

Além disso, é necessário relevar o
Estado de Coisas Inconstitucional
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, e da recente Recomendação n. 62/2020 do CNJ, a demandar a inevitável inteligência de que a prisão processual deverá pressupor a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do Código de Processo Penal), mediante motivação idônea, o que não se verifica no caso em questão.

Nessa ordem de ideias, considerando a inexistência de elementos

a lastrearem a medida extrema, ressai impositiva, à luz das condições pessoais do paciente, da facticidade conforme posta e em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP), a substituição do claustro pelas medidas cautelares diversas estabelecidas na decisão liminar:
(a)
comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias
(atualmente suspensa por força da Portaria-Conjunta n. 321 de 08/05/2020
)
– TJ/MT e da Recomendação no 62/2020 – CNJ); e (b)
proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante
;
(art. 319, incisos I e IV do Código de Processo Penal), sem prejuízo de outras reputadas adequadas pelo juízo singular.

– id.
48897467.

Ante o exposto,
concedo
, em definitivo,

a ordem de “
Habeas Corpus”

em favor do paciente
Rafael Jhones Oliveira Paes
,
a fim de, ratificando a decisão liminar, revogar a prisão preventiva decretada em seu desfavor,
impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supramencionadas (art. 319, incisos I e IV do CPP).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020